Tribunal: TJBA
Processo: 8059099-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059099-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAMILTON MARTEM SANTOS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, no bojo de mandado de segurança impetrado por HAMILTON MARTEM SANTOS contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a elevação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, nos moldes da Lei nº 12.566/2012. A parte embargante suscita a existência de litispendência, em razão da tramitação de ação ordinária anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante, com idêntico pedido e causa de pedir (processo nº 0078692-15.2011.8.05.0001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária anteriormente ajuizada, à luz da identidade de partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC. Verifica-se a existência de litispendência quando se reproduz ação ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC. No caso, constatou-se que o impetrante já havia ajuizado anteriormente ação ordinária com idêntico objeto e fundamentos, ainda em trâmite perante a 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, o que inviabiliza a análise do mérito no mandado de segurança. A jurisprudência do STJ admite a configuração de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, desde que haja identidade jurídica dos pedidos, ainda que os polos passivos sejam formalmente distintos (v.g., STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP). O reconhecimento da litispendência tem por fundamento os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da prevenção a decisões conflitantes, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre mandado de segurança e ação ordinária em curso, mesmo que os polos passivos não sejam idênticos. A litispendência pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em sede de embargos de declaração. A constatação de litispendência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º; art. 485, V e § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28.535/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 23.08.2022, DJe 29.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RMS 49.737/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, AREsp 1.829.331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 26.02.2013, DJe 07.03.2013. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8059099-41.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado HAMILTON MARTEM SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05